Tribunal: TJSP
Processo: 0000644-60.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r da figura do caput.
PENA – ROUBO – base fixada no mínimo legal – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – exasperação em 3/8 em face das excepcionalidades de cada causa de aumento – mantença.
REGIME – fechado – bens de alto valor – grande ataque ao bem jurídico protegido – roubo praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima - maior abalo psicológico – alta reprovabilidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade.
DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – materialidade e autoria – prova testemunhal – declarações dos policiais militares no sentido de que o réu não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga – comprovação ainda de que o réu não era habilitado à condução de automóveis e gerou dano concreto – de rigor a condenação do réu.
PENAS – bases fixadas no mínimo legal – não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – colisão e danos num poste, num carro e numa loja – perigo e risco a várias pessoas – alta reprovabilidade – impossibilidade da fixação do regime fechado por ausência de previsão legal – necessidade do regime intermediário – provimento ao apelo.
(TJSP; Apelação Criminal 0000644-60.2018.8.26.0535; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacareí - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Mens de Mello

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de policiais que indica a apreensão do caminhão em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – fuga do réu após ordem de

Ementa:
ROUBO – materialidade – boletim de ocorrência, auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBO – autoria – depoimento de policiais que indica a apreensão do caminhão em poder do réu – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – fuga do réu após ordem de parada – contato do acusado após a detenção no qual ele solicita aos comparsas a liberação da vítima – de rigor a condenação do acusado – improvimento ao apelo.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE – vítima que tem a liberdade restringida por tempo relevante – restrição de liberdade que no caso não é elementar da figura do caput.
PENA – ROUBO – base fixada no mínimo legal – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – exasperação em 3/8 em face das excepcionalidades de cada causa de aumento – mantença.
REGIME – fechado – bens de alto valor – grande ataque ao bem jurídico protegido – roubo praticado em concurso de agentes e mediante restrição da liberdade da vítima - maior abalo psicológico – alta reprovabilidade – o regime deve ser o necessário para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) – regime fechado – necessidade.
DESOBEDIÊNCIA – DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO – materialidade e autoria – prova testemunhal – declarações dos policiais militares no sentido de que o réu não obedeceu ordem de parada e empreendeu fuga – comprovação ainda de que o réu não era habilitado à condução de automóveis e gerou dano concreto – de rigor a condenação do réu.
PENAS – bases fixadas no mínimo legal – não foram reconhecidas circunstâncias atenuantes e agravantes – ausentes causas de aumento e diminuição da pena.
REGIME – colisão e danos num poste, num carro e numa loja – perigo e risco a várias pessoas – alta reprovabilidade – impossibilidade da fixação do regime fechado por ausência de previsão legal – necessidade do regime intermediário – provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498898
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000644-60.2018.8.26.0535, da Comarca de Jacareí, em que é apelante DANILO
CRISTIAN OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DERAMPROVIMENTO ao recurso para tão somente fixar o regime semiaberto para
cumprimento da pena detentiva. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
2
Apelante(s): Danilo Cristian Oliveira da Silva
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí
Juiz Prolator: Dra. Mariana Sperb
Data do fato: 15/03/2018
ROUBO
materialidade
boletim de ocorrência, auto de
apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave
ameaça.
ROUBO
autoria
depoimento de policiais que indica a
apreensão do caminhão em poder do réu validade, só devendo o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado
fuga do réu após ordem de parada contato do acusado após a
detenção no qual ele solicita aos comparsas a liberação da vítima
de rigor a condenação do acusado improvimento ao apelo.
CONCURSO DE AGENTES
indicação pela prova oral

validade desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
RESTRIÇÃO DE LIBERDADE vítima que tem a liberdade
restringida por tempo relevante restrição de liberdade que no
caso não é elementar da figura do caput.
PENA ROUBO base fixada no mínimo legal ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes exasperação em 3/8 em
face das excepcionalidades de cada causa de aumento mantença.
REGIME fechado bens de alto valor grande ataque ao bem
jurídico protegido roubo praticado em concurso de agentes e
mediante restrição da liberdade da vítima - maior abalo
psicológico alta reprovabilidade o regime deve ser o necessário
para dissuadir o réu de retornar a delinquir (Beccaria) regime
fechado necessidade.
DESOBEDIÊNCIA
DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO

materialidade e autoria prova testemunhal declarações dos
policiais militares no sentido de que o réu não obedeceu ordem de
parada e empreendeu fuga comprovação ainda de que o réu não
era habilitado à condução de automóveis e gerou dano concreto
de rigor a condenação do réu.
PENAS bases fixadas no mínimo legal não foram reconhecidas
circunstâncias atenuantes e agravantes
ausentes causas de
aumento e diminuição da pena.
REGIME colisão e danos num poste, num carro e numa loja
perigo e risco a várias pessoas
alta reprovabilidade

impossibilidade da fixação do regime fechado por ausência de
previsão legal necessidade do regime intermediário provimento
ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
3
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelante foi condenado como incurso nos
artigos 157, § 2o, I e V, e 330, ambos do Código Penal, e ainda no
artigo 309, da Lei no 9.503/97, todos em concurso material, às penas
de 05 anos e 06 meses de reclusão, 06 meses e 15 dias de detenção,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa.
O réu apelou2 pedindo a absolvição por
estar provado que não concorreu para a infração ou por insuficiência
do conjunto probatório.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
O réu foi denunciado porque agindo em
concurso de agentes com outros indivíduos não identificados, com
emprego de grave ameaça e mediante restrição da liberdade,
subtraíram o caminhão trator acoplado com a carreta semirreboque e
três celulares, tudo de propriedade da vítima Leandro.
Foi
o
acusado
denunciado
também
porque, nas mesmas condições, na Rodovia Presidente Dutra,
desobedeceu a ordem legal de funcionário público e, ainda, porque,
na mencionada rodovia e nas ruas da cidade de Arujá, dirigiu veículo
automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando
perigo de dano.
Da prova oral.
O réu, em juízo5, negou a autoria. Relatou
que, na data dos fatos, estava saindo de seu local de trabalho,
ocasião em que foi abordado pelos policiais, os quais o indagaram se
possuía antecedentes criminais e diante da afirmativa, detiveram-no e
1 Folhas 253.
2 Folhas 282.
3 Folhas 297.
4 Folhas 311
5 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
4
o conduziram à Delegacia de Polícia. Alegou que somente depois é
que soube o motivo da prisão. Disse que não conhecia Mané. Não
dirigia nenhum veículo. Andava a pé quando foi abordado. Afirmou
que nada tinha contra os policiais. Foi incriminado por causa de sua
passagem pretérita. Informou que não portava celular no dia da
abordagem. Afirmou que foi abordado pelos mesmos policiais acerca
de nove ou dez meses antes dos fatos aqui tratados.
O ofendido Leandro, em juízo6, relatou que
na data dos fatos estava voltando pela Rodovia Presidente Dutra,
sentido Rio de Janeiro, ocasião em que parou para tomar um café.
Quando retornou para o caminhão, um indivíduo o indagou pedindo
informações. Estranhando a pergunta, adentrou ao caminhão,
momento em que o indivíduo lhe apontou uma arma e anunciou o
roubo dizendo “perdeu, perdeu”. Em seguida, aquele indivíduo
adentrou a cabine e o indagou se havia mais alguém no caminhão.
Diante da negativa, mandou que ele deitasse na cama da cabine,
exigindo que lhe entregasse seus aparelhos telefônicos. Informou que
conseguiu visualizar o indivíduo e descreveu suas características
físicas: um senhor, um pouco gordo, com idade aproximada de 48
anos, com barba rala e branca, pardo, com cabelos pretos. Viu a arma
com esse indivíduo que o abordara inicialmente. Permaneceram no
interior do caminhão. O roubador passou a lhe fazer perguntas sobre
o destino da viagem e questionou se o caminhão tinha rastreador.
Ficou nervoso. Aquele indivíduo lhe passou tranquilidade dizendo que
não era assassino. Dentro de cinco minutos, um segundo indivíduo
adentrou ao caminhão e este passou a conduzir o veículo, mas não
viu para onde estava indo, visto que havia um cobertor em sua
cabeça. Logo pararam e ao descer do caminhão conseguiu visualizar
o segundo indivíduo. Descreveu as características do segundo
indivíduo: pelo braço dele percebeu que o indivíduo era gordo e de cor
negra. Após, o tiraram do interior da carreta e o colocaram em um
veículo branco, novo. Disse que, no interior do veículo, permaneceu
com o primeiro indivíduo, no banco traseiro. O segundo indivíduo não
entrou no carro, mas desceu do caminhão. Informou que ficou com a
sua liberdade restringida por aproximadamente uma hora. Durante
esse período, depois de quarenta minutos que entrou no carro, ouviu
os roubadores se comunicando pelo telefone celular e logo após o
libertaram. Percebeu que algo havia dado errado pelas conversas ao
telefone. Por fim, disse posteriormente, quando já estava na
6 Mídia digital - precatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
5
delegacia, participou do reconhecimento de um indivíduo, porém não
o reconheceu como os indivíduos que o abordaram. Foi abordado na
cidade de Jacareí e o seu veículo foi localizado em Arujá. Asseverou
que o indivíduo apresentado era magro e de cor parda. Informou
ainda que o caminhão foi devolvido com danos. Soube posteriormente
que o caminhão acabou colidindo com um carro vermelho. Ficou por
todo o tempo no interior do veículo. Soube também que havia um
bloqueador de sinal no interior do veículo.
Sob o crivo do contraditório7, a testemunha
Marcelo, policial rodoviário federal, informou que, na data dos fatos,
avistou um caminhão em velocidade acima da permitida pela via e
assim foi dada ordem de parada, na Rodovia Presidente Dutra,
sentido São Paulo, porém o acusado empreendeu fuga. Reconheceu
o réu, presente na audiência. Em ato contínuo, passaram a persegui-
lo e ele entrou na cidade de Arujá, onde trafegou em vias pela
contramão e, ao fazer uma conversão à esquerda, colidiu em carros,
poste e imóveis. Depois desceu do caminhão e tentou evadir-se a pé.
Logo em seguida conseguiram detê-lo, cerca de 400 metros distante
do local da colisão. Perguntado porque havia empreendido fuga, nada
respondeu. Durante a fuga a pé, não perdeu o réu de vista em
nenhum momento. Em revista pessoal, nada foi encontrado, mas no
interior do caminhão encontraram um bloqueador de sinais,
comumente utilizado em roubos a caminhões, no que concluiu que se
tratava de roubo. Indagado informalmente, o acusado informou que
pegou o caminhão na cidade de Guararema e que iria levar até a
cidade de São Paulo, proximidades do supermercado Makro.
Questionado sobre o motorista do caminhão, o réu logo ligou para seu
comparsa de seu próprio telefone celular e relatou que havia sido
apreendido, pedindo para que libertassem a vítima. Logo após, o
caminhoneiro foi liberado. Sobre seus comparsas, nada informou. Não
se recorda se o réu era habilitado à condução do caminhão.
Posteriormente, teve contato com a vítima na delegacia. Reconheceu
como sua a assinatura no depoimento de folhas 04. Afirmou que já
conhecia o réu de outra passagem, quando foi detido por sua equipe
portando uma arma e um bloqueador de sinal de telefone celular e
GPS em seu poder.
7 Mídia digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
6
O policial Fred, em juízo8, também se
recordou do réu, presente na audiência. Prestou depoimento no
mesmo sentido que a testemunha Marcelo. Acrescentou que na
cidade de Arujá, o réu colidiu com um poste, um carro e a fachada de
uma loja. Afirmou também que, durante a fuga do réu a pé, não o
perdeu de vista. Abordado, o acusado disse que tinha conhecimento
de que o caminhão era produto de roubo e que havia apanhado o
veículo na cidade de Guararema, que estava em poder de umas
pessoas, cujas identidades não iria revelar. O réu ainda disse que
ganharia a quantia de R$ 500,00 para levar o caminhão até o
estabelecimento Makro. O acusado não identificou os comparsas,
mas realizou uma ligação pedindo para que liberassem a vítima. O
réu tinha o contato com os comparsas e do aparelho celular dele
realizou a ligação pedindo a liberação. Ouviu o réu chamando a outra
pessoa de Mané e informando essa pessoa de que “a casa tinha
caído” e que era para soltar a vítima. Acrescentou ainda que de fato o
ofendido foi liberado, tal como foi combinado. Também afirmou que já
conhecia o réu de outra passagem, quando foi detido por sua equipe,
numa praça de pedágio, portando uma arma e um bloqueador de sinal
de telefone celular e GPS em seu poder. Recorda-se que o réu não
tinha habilitação para a condução de caminhão.
Na fase judicial9, a testemunha João
relatou que o caminhão desceu uma via pública na contramão e
colidiu em um poste. Este poste, por sua vez, caiu em sua loja,
danificando-a. Acrescentou que a caçamba do caminhão estragou
toda a fachada de seu estabelecimento comercial. Dirigiu-se à
delegacia para elaborar o boletim de ocorrência.
A testemunha Eduardo, em juízo10, disse
que o seu carro estava estacionado na rua. Trabalhava no seu
escritório de contabilidade quando ouviu sinais sonoros de viaturas.
Saiu para ver o que ocorria quando então avistou que um veículo
havia batido em poste e depois no seu carro. Não sabe informar se o
réu foi detido próximo da colisão. Ao sair do escritório, o acusado já
estava detido no interior da viatura.
Do crime de roubo majorado.
8 Mídia digital.
9 Mídia digital ouvido em precatória.
10 Mídia digital ouvido em precatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
7
O boletim de ocorrência11, o auto de
apreensão12 e a prova oral, em especial a vítima, que relata a
subtração mediante grave ameaça, comprovam a materialidade do
roubo.
A autoria também restou comprovada.
O acusado negou qualquer vínculo com o
caminhão subtraído afirmando que fora abordado logo depois de ter
saído do trabalho, quando retornava para casa.
A negativa não convenceu.
Os policiais federais Marcelo e Fred
confirmaram que o acusado era quem dirigia o caminhão subtraído e
que ele foi abordado e detido quando em fuga após a colisão do
caminhão no poste. Confirmaram ainda que o réu ligou para os
comparsas pedindo a liberação da vítima.
Em sede de crimes contra o patrimônio a
apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que
afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da
prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé.
Nada sendo produzido, a presunção
transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova
contrária ao que normalmente ocorre, conforme o artigo 156 do
Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
Neste sentido, considere-se que, embora
as Cortes Superiores entendam ser inviável o reexame de provas nos
recursos Especial e Extraordinário, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça aceita, em tese, a argumentação de que a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção da responsabilidade
penal e inverte o ônus da prova.
“O art. 156 do CPP não tem comando normativo capaz de amparar as
razões aduzidas no recurso especial e desconstituir o fundamento do
11 Folhas 13/17.
12 Folhas 20/21.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
8
acórdão recorrido de que a apreensão da coisa subtraída em poder do
réu gera a presunção de sua responsabilidade e inverte o ônus da
prova. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. - A análise
da existência de prova de autoria do delito, demanda necessariamente a
incursão no acervo fático probatório carreado aos autos, inviável em
recurso especial, por força do verbete n. 7 da Súmula desta Corte.
Agravo regimental desprovido” 13.
“Não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao
disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da
apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa
apresentar prova acerca da origem lícita do bem”14.
Quanto ao depoimento dos policiais,
destaca-se que, nos termos do artigo 202 do Código de Processo
Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto
no artigo 206 (primeira parte) do mesmo Diploma Legal prevê que a
testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-
se as hipóteses legais.
Logo, fica claro que todos têm a obrigação
de colaborar com a Justiça, funcionando como testemunha,
excetuando-se as hipóteses previstas no artigo 206 (segunda parte) e
artigo 207, ambos do Código de Processo Penal.
Neste sentido não há porque excluir-se, ab
ovo, o depoimento prestado por agente público.
Aliás, como servidor público que é, tem na
prática dos atos funcionais a presunção de veracidade, nos termos do
artigo 37 da Constituição Federal, como assinala HELY LOPES
MEIRELLES15.
Desta forma os funcionários públicos,
gozam de maior presunção de credibilidade que as testemunhas
comuns, conforme ressalta FRAMARINO DE MALATESTA16 ao afirmar
que “não é só por estas considerações que (...) tem um maior valor quando prestada por
funcionário público competente que quando por uma testemunha ordinária, mas também
pela maior fé que inspira subjetivamente aquele funcionário público como testemunha de
13 STJ AgRg no AREsp 197224 / SP rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA
DO TJ/SE) j. 06/11/2012.
14 STJ - HC 348374 / SC rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA j. 10/03/2016.
15 Direito Administrativo Brasileiro Ed. Malheiros 1995.
16 Da Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Bookseller 1986 p. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
9
segundo grau. Supõe-se que desempenhando um dever de ofício, um funcionário público
quererá sempre prestar mais atenção que um particular, munido somente do estímulo da
curiosidade; portanto, menor facilidade de engano na testemunha oficial. Sabe-se que,
além do senso moral que ordena a verdade de todos, existe no espírito da testemunha
oficial o sentimento de um dever particular e uma particular responsabilidade, que se
opõem à mentira; por isso menor facilidade de vontade de enganar no funcionário
público”.
Ademais, toda prova tem valor relativo e
deve ser sopesada, visto o princípio da persuasão racional do Juiz,
inclusive a testemunhal.
Portanto,
não
se
pode
excluir
o
depoimento de agente público tão somente por tal condição, sendo
indispensável a análise das circunstâncias objetivas do fato para
averiguar-se sua validade.
Afirma FRAMARINO DE MALATESTA17 que
“para a avaliação completa do testemunho não basta considerar aquelas condições
pessoais que, mesmo fazendo abstração do depoimento concreto, fazem pensar que a
testemunha se engana, ou queira enganar; isto basta, unicamente, do ponto de vista da
avaliação subjetiva. Mas, o testemunho, para ser bem avaliado, deve também ser
considerado na sua forma e no seu conteúdo... A quem recebe o depoimento, este se
apresenta, pois, com formas exteriores mais ou menos variáveis. Ora, como essas formas
externas, segundo a sua natureza diversa, aumentam ou diminuem o valor probatório do
testemunho, segue-se que cumpre considera-las também, para bem avalia-lo; quer dizer,
cumpre considerar as exterioridades nas quais, ou com as quais se desenvolve o
testemunho”.
Por tais motivos o depoimento de agente
público só deve ser visto com reservas quando verificar-se a
existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual
abuso de sua parte.
No caso dos autos não se vislumbra tal
hipótese, tanto que as testemunhas que são agentes públicos não
foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do
contraditório.
Mesmo porque, ainda que ocorrendo a
contradita mediante alegação da defesa de abuso por parte do agente
público envolvido, caberia àquele que alega a prova do fato, nos
17 La logica delle prove in materia criminale 1895 v. 2 p. 59/60.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
10
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Mais uma vez nada existe no sentido de
afastar a validade do depoimento de agente público.
Concluindo-se,
plenamente
válido
o
depoimento de agente público para embasar decreto condenatório
quando não demonstrado nos autos sua parcialidade.
Neste
diapasão
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça.
“Esta Corte sedimentou entendimento de que os depoimentos de policiais
não impedem a formação do convencimento judicial desde que
respeitado o contraditório, não configurando o seu emprego eiva
processual (Precedentes)”18.
No mesmo sentido o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal.
“É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto
instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o
contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito
policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples
condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua
automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas
informações”19.
Anoto, por oportuno, que, ao contrário do
sustentado pela Defesa, em que pese os policiais já tivessem
abordado o réu em outra data, não ficou demonstrado nenhuma
animosidade entre eles, aliás, registre-se que o acusado, indagado,
disse que nada tinha contra os referidos policiais.
O ofendido Leandro, indicando a dinâmica
da subtração com emprego de arma de fogo, confirmou a abordagem
inicial por dois indivíduos e descreveu-os fisicamente, acrescentando
que o indivíduo que o abordara com a arma de fogo também ocupara
o veículo onde foi colocado, ao passo em que o segundo indivíduo
também desembarcara do caminhão. Não reconheceu o réu como
18 STJ - HC 241.728/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - DJe 14/03/2013
19 STF HC 87.662/PE rel. Min. Carlos Ayres Britto J. 05/09/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
11
sendo os indivíduos que o abordaram.
O ofendido descreveu os dois indivíduos
que o abordaram e as características informadas não coincidem com
as do réu, motivo pelo qual o réu não poderia ser reconhecido.
Contudo, o fato de o réu não ter sido
reconhecido pela vítima em nada afasta o acusado da
responsabilidade pelo roubo, isto porque ficou evidente pelos relatos
de Leandro que o roubo contava com plano de ação e cada um tinha
uma tarefa predeterminada. Como se vê, o primeiro indivíduo ficou
responsável em abordar inicialmente a vítima e, somente depois de
certificada a segurança da ação, é que o segundo roubador entrou no
caminhão e foi ele responsável em conduzir o veículo até o encontro
do automóvel branco, o que se conclui a participação de pelo menos
mais um comparsa.
E ao réu coube aguardar os comparsas
num local previamente determinado e conduzir o caminhão até a
cidade de São Paulo, enquanto os comparsas rendiam a vítima em
outro carro.
E foi possível chegar à conclusão de que
Danilo efetivamente participou do roubo porque, na condução do
caminhão subtraído, desobedeceu ordem de parada e empreendeu
fuga. E, se não bastasse, o réu, depois de abordado, efetuou ligação
para os comparsas pedindo que o ofendido fosse liberado.
O acusado negou que dirigia algum
veículo e afirmou que voltava para casa depois do trabalho.
Contudo, sequer indicou testemunhas ou
trouxe documentos que confirmassem o quanto alegara.
Destaca-se, quanto ao ônus de prova, que
cabe à acusação a prova dos fatos que ela alega. Produzida prova
neste sentido, cumprido está o ônus de prova que lhe era imposto.
Neste caso, existindo alegação da defesa
que se contrapõe à prova de acusação produzida, quer por indicar
que os fatos se deram de forma diversa, quer por aduzir a presença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
12
de uma excludente, a ela incumbe à demonstração do alegado.
FRAMARINO
DE
MALATESTA20,
neste
sentido, afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da
acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusados e acusado, antes
da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas
para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador,
emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a
uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não
prova, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a
obrigação da prova incumbe ao acusado”.
GUSTAVO
BADARÓ21
reforça
tal
entendimento ao declarar que o ônus de prova é uma “posição jurídica na
qual o ordenamento jurídico estabelece determinada conduta para que o sujeito onerado
obtenha o resultado favorável, deverá praticar o ato previsto no ordenamento jurídico,
sendo que a não realização da conduta implica na exclusão de tal benefício, sem, contudo,
configurar ato ilícito”.
Este é o caso dos autos onde presente
está a prova de acusação e a defesa nada demonstrou acerca dos
argumentos alegados.
Assim esta versão apresentada pelo réu
apresenta-se desamparada de provas, provas estas que lhe incumbia
produzir, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Como nada produziu, afasta-se.
ESPÍNOLA FILHO22, que depois de frisar
que o juiz pode de ofício, determinar provas, lembra que “mantém-se,
entretanto, e a isso devem as partes dar a devida atenção, no sentido de ser aquela
iniciativa do juiz orientada para a apuração do que, no seu entender, se torna necessário
ao esclarecimento completo da verdade, quer dirimindo dúvidas ainda não solucionadas,
quer suprindo a falta dos elementos indispensáveis”.
Neste sentido a defesa não supriu a falta
dos elementos indispensáveis para a realização da prova, visto que
não indicou testemunhas, nomes, endereços ou quaisquer provas ou
indícios que roborassem o alegado.
20 A Lógica das Provas em Matéria Criminal Campinas: Conan 1995 v. I p. 145-146.
21 Ônus da prova no processo penal São Paulo: Editora RT 2003 p. 173.
22 In: “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado” edição histórica Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 vol. I
p.455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
13
Como complementa o festejado autor, na
interpretação do mesmo Dispositivo Legal, “urge tenham a acusação e a
defesa presente ser dever seu a prova das respectivas alegações, sem esperarem venha o
juiz, de ofício, a fazer o que não fizeram elas. O descaso poderá trazer-lhe amargas
decepções” 23.
Assim não pode alegar a defesa que por
seu descaso, o fato por ela alegado e não provado, deve ser aceito
em nome da “busca da verdade real” ou do “princípio da presunção de
inocência”.
Deste modo, deve-se afastar a versão do
réu.
Aliás, o acusado nada trouxe para
comprovar que trabalhava porque de fato eram quem conduzia o
caminhão, eis que os policiais federais foram categóricos em afirmar
que o réu era o motorista e que não o perderam de vista durante a
fuga a pé.
A Defesa alegou falta de perícia que
comprovasse que o réu teria entrado no caminhão.
Ora, diante do robusto acervo probatório,
dispensável qualquer outra perícia. No entanto, se a Defesa
entendesse que eventual perícia pudesse inocentar o acusado, cabia
a ela requerer o que de direito, o que, aliás, foi lhe oportunizado fazer
quando da resposta à acusação. Contudo, nada foi requerido.
Portanto, considerando toda a prova
coligida, a condenação era de rigor.
O roubo se deu na forma consumada. O
caminhão subtraído foi localizado em local diverso da subtração.
O roubo é crime complexo que tem como
objetividade jurídica, como afirma CEZAR ROBERTO BITENCOURT24, “o
patrimônio (posse, propriedade e detenção), a exemplo do furto, a liberdade individual
(quando praticado mediante grave ameaça) e a integridade física e psíquica do ser
humano”.
23 Ob. Cit. p. 455.
24 Código Penal Comentado São Paulo: Saraiva 2002 p. 670.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
14
Também se mostra relevante o fato de que
ele é crime de dano e material, exigindo, portanto, para sua
consumação, o resultado naturalístico que acarrete prejuízo efetivo à
objetividade jurídica protegida pelo roubo.
Tradicionalmente o roubo próprio entendia-
se consumado quando após a violência ou grave ameaça efetivas
(decorrentes de resultado naturalístico que acarreta dano à
integridade física e psíquica da vítima), o agente retirava a res furtiva
da esfera de vigilância da vítima, caracterizando posse mansa,
pacífica e desvigiada (resultado naturalístico que acarreta dano à
propriedade da vítima).
Entretanto,
corretamente,
houve
uma
mudança de paradigma.
Uma vez que o roubo protege não só a
propriedade, mas também a posse e detenção, depois de cessada a
prática da violência ou grave ameaça (resultado naturalístico que
acarreta dano à integridade física e psíquica da vítima), com o
desapossamento (resultado naturalístico que acarreta dano à posse e
detenção) cumpre-se os requisitos para que o crime se consume.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça é neste sentido.
“PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO
DO
WRIT.
CRIMES
DE
ROUBO
MAJORADOS.
TESE
DE
FRAGILIDADE
DA
PROVA
DO
CONCURSO
FORMAL.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA. VIA
IMPRÓPRIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DESNECESSIDADE DE
POSSE TRANQUILA DA RES. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE
COMPENSAÇÃO
DA
REINCIDÊNCIA
COM
A
CONFISSÃO.
POSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. [...]
2.[...]
3. A jurisprudência desta Corte Superior já se consolidou no sentido de
que o delito de roubo consuma-se com a simples posse da coisa alheia
móvel subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessário que
o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
15
posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata
perseguição policial ou por terceiro.”25.
O Supremo Tribunal Federal também
adota atualmente este entendimento.
“Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de
pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de
condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via
processual adequada para o reexame de material probatório e não deve
funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e
pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do
delito de roubo. 3. [...] 4.[...] 5. Recurso ordinário em habeas corpus a
que se nega provimento”26
Logo, no caso dos autos, o crime deu-se
na modalidade consumada.
Presentes as causas de aumento.
No tocante ao concurso de agentes ficou
claro que os agentes agiram previamente acordados, ficando patente
que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o
concurso de agentes, destacando-se que para o reconhecimento do
concurso de agentes, não é necessário que todos pratiquem os
mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a
prática do fato punível.
Quando cada um dos envolvidos pratica
uma parte dos atos executórios, explica-se a autoria nesses casos,
segundo Zaffaroni e Pierangeli27, “pelo chamado 'domínio funcional do fato', isto
é, quando a contribuição que cada um traz para o fato é de tal natureza que, de acordo
com o plano concreto do fato, sem ela o fato não poderia ter sido realizado, temos um
caso de coautoria e não de participação”.
Neste sentido é a jurisprudência recente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
CONCURSO
DE
25 STJ - HC 209582/SP rel. Min. Nefi Cordeiro Sexta Turma j. 19/11/2015.
26 STF Recurso Ordinário em Habeas Corpus rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma - j. 04/02/2014.
27 Zaffaroni, Eugenio Raúl; e Pierangeli, José Henrique. MANUAL DE DIREITO PENAL BRASILEIRO Parte Geral.
Ed. Revista dos Tribunais. 4a ed. p. 672.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
16
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA
ESPECIAL
DE
AUMENTO
CONFIGURADA.
MODO
FECHADO. DESFAVORABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
IMPOSIÇÃO
DA
FORMA
MAIS
GRAVOSA
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
Justifica-se a incidência da causa especial de aumento prevista no art.
157, § 2o, II, do Código Penal, quando evidenciado que o paciente atuou
em companhia de outro indivíduo na abordagem às vítimas, em
comunhão de ações e unidade de desígnios” 28.
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE EM LOCAL
DIVERSO DA EXECUÇÃO DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. MERA
DIVISÃO DE TAREFAS. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA
CONFIGURADA.
RECONHECIMENTO
E
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIOS.
1. Irrelevante o fato de que o paciente estava "a quilômetros de
distância" do local onde ocorreu o crime de roubo para a incidência da
causa especial de aumento de pena pelo concurso de agentes, tendo em
vista que teve participação importante e necessária na consecução do
delito e que houve mera divisão de tarefas para o cometimento do
ilícito”29.
E também o E. Supremo Tribunal Federal:
“Crime praticado em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e
divisão de tarefas. Desnecessidade, para a configuração da co-autoria
delitiva, de que cada um dos agentes tenha praticado todos os atos
fraudulentos que caracterizaram a gestão fraudulenta de instituição
financeira. Pela divisão de tarefas, cada co-autor era incumbido da
realização de determinadas condutas, cujo objetivo era a realização do
delito”30.
Além disso, uma vez constatada a atuação
de diversos agentes na prática da conduta típica, é irrelevante para o
reconhecimento do concurso que todos os agentes tenham sido
identificados e reconhecidos, bastando para a prova a menção à
existência de pluralidade de pessoas executando a conduta típica.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE
DOIS COMPARSAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
28 STJ - HC no 156545 - RJ rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR j. 21.08.2012.
29 STJ HC no 140983 - RJ rel. JORGE MUSSI j. 21.10.2010.
30 STF AP 470 / MG rel. Min. Joaquim Barbosa DJe 22.04.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
17
EVIDENCIADA. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da
causa especial de aumento de pena do concurso de agentes no roubo
quando há notícia de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio
com outros dois agentes, um identificado e o outro não”31.
“ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.
PRETENDIDO
AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. MENÇÃO A EXISTÊNCIA DE
COMPARSA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA.
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
1. Não há constrangimento ilegal no reconhecimento da causa especial
de aumento de pena do concurso de agentes no roubo quando se aponta
provas no sentido de que o delito foi cometido pelo paciente em conluio
com adolescente identificado”32
Também de se anotar que reconhecida a
coautoria no concurso de agentes é regra que todos respondam da
mesma forma pelos fatos ocorridos, salvo expressa disposição legal,
como é o caso, por exemplo, da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz.
E isto porque o Código Penal adotou a
teoria monística, todo aquele que concorre para o crime responde por
ele na sua totalidade. Desta forma, embora o crime seja resultado da
conduta de várias pessoas, permanece único e indivisível.
A incidência nas mesmas cominações para
todos os agentes que atuaram conjuntamente para a prática do crime
tem sido ressaltada na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal
Federal.
“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO DE DELITO EM
MODALIDADES DE CONSUMAÇÃO DISTINTAS PARA CO-RÉUS
QUE PRATICARAM O MESMO FATO CRIMINOSO EM UNIDADE DE
DESÍGNIOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
TEORIA
MONISTA. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade
de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção
do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria
praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada.
Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e
convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como
se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime
31 STJ HC no 182048 SP rel. Min. Jorge Mussi j. 06.12.2012.
32 STJ HC 174879 / SP rel. Min. JORGE MUSSI j. 11.12.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
18
incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções
para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista.
Ordem concedida”33.
“EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL
PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE
JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE
DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O
MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
EXTENSÃO
DE
DOSIMETRIA
APLICADA
A
CORRÉU.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus
impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça,
cuja
jurisdição
não
se
esgotou.
Precedentes.
2.
Diante
do
reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e
unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do
resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada
pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os
envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código
de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da
pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias
judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem
resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o
ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte
Estadual”34.
Também esta é a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA
COLATERAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À TEORIA MONISTA.
ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. EXTENSÃO DA DECISÃO QUE
CONDENOU
O
CORRÉU
POR
HOMICÍDIO
CULPOSO
AO
RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO.
Tratando-se de crime praticado em concurso de pessoas, o nosso Código
Penal, inspirado na legislação italiana, adotou, como regra, a Teoria
Monista ou Unitária, ou seja, havendo pluralidade de agentes, com
diversidade de condutas, mas provocando um só resultado, existe um só
delito.
Assim, denunciados em coautoria delitiva, e não sendo as hipóteses de
participação de menor importância ou cooperação dolosamente distinta,
ambos os réus teriam que receber rigorosamente a mesma condenação,
objetiva e subjetivamente, seja por crime doloso, seja por crime culposo,
não sendo possível cindir o delito no tocante à homogeneidade do
elemento subjetivo, requisito do concurso de pessoas, sob pena de
33 STF HC no 97652 RS rel. Joaquim Barbosa j. 04.08.2009.
34 STF HC 123068 / SP rel. Min. Rosa Weber j. 03/02/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
19
violação à teoria monista, razão pela qual mostra-se evidente o
constrangimento ilegal perpetrado.”35.
Portanto,
amplamente
comprovada
a
causa de aumento, uma vez que a prova oral colhida aponta para a
existência de vários agentes na prática do roubo; dentre eles, os dois
indivíduos que inicialmente abordaram a vítima e ainda o réu, que
conduzia o caminhão para outra localidade.
Quanto à restrição da liberdade, a prova
oral é toda no sentido de que os roubadores abordaram a vítima e
num determinado momento, jogaram-na em interior de automóvel,
onde permaneceu por aproximadamente 01 hora. Enquanto isso, o
réu conduzia o caminhão na Rodovia Presidente Dutra, sendo
abordado na cidade de Arujá, quando então ligou para os comparsas
pedindo que liberassem a vítima, restando claro que a restrição
extrapolou o momento da grave ameaça e da subtração.
No roubo, por ser ele crime complexo,
existe, no mero ato de desenvolvimento da execução, a restrição da
liberdade da vítima.
JÚLIO FABBRINI MIRABETE36 ao tratar da
privação de liberdade no crime de roubo leciona que “por força do artigo
1o da lei no 9.426/96, que acrescentou incisos ao art. 157, 'se o agente mantém a vítima em
seu poder, restringindo sua liberdade' (inc. V), o roubo passa a ser qualificado, com o
aumento de pena de um terço”.
Logo, para que esteja caracterizada a
causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, V, do Código Penal,
mostra-se necessário que a restrição de liberdade da vítima não seja
aquela momentânea, ato de desenvolvimento da execução da
ameaça e subtração, mas que assuma relevância jurídica, em face do
maior tempo de restrição, extrapolando o tempo em que decorre da
prática imediata da grave ameaça e imediata subtração.
Assim, configura-se a causa de aumento
quando, por tempo juridicamente relevante, o agente mantém a
restrição da liberdade da vítima com intuito de realizar a subtração ou
para assegurar ou facilitar a vantagem decorrente do crime.
35 STJ REsp 1306731 / RJ rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 22/10/2013.
36 Manual de Direito Penal: Parte Especial 29a ed. São Paulo: Atlas 2012 v. 2 p. 219.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
20
Conforme leciona NEY MOURA TELES, para
que o sequestro seja considerado como majorante, deve satisfazer a
dois requisitos: o tempo da restrição da liberdade deve ser “curto” e
essa restrição deve manter “nexo de necessidade” com a subtração37.
Este é o caso dos autos, onde a causa de
aumento ficou caracterizada.
Consigne-se que “a causa de aumento prevista no
art. 157, § 2o., V, do CPB demanda, tão-somente, para sua incidência, a restrição da
liberdade da vítima, que, uma vez caracterizada, autoriza a exasperação da reprimenda de
um terço até a metade. Não é feita qualquer menção ao lapso temporal necessário de tal
restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da
liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie” 38.
Dessa forma, de rigor a condenação do
réu pela prática de roubo em concurso de agentes e com restrição da
liberdade das vítimas.
Anoto que, em que pese a vítima tenha
relatado o emprego de arma de fogo e a denúncia tenha descrito tal
majorante, a sentença não a reconheceu, o que será mantido ante a
inércia ministerial.
Dos crimes de desobediência e de
direção sem habilitação.
Os policiais rodoviários narraram que foi
dada ordem de parada, porém o acusado empreendeu fuga. Ato
contínuo, passaram a persegui-lo até que ele entrou na cidade de
Arujá, onde trafegou em vias pela contramão e, ao fazer uma
conversão à esquerda, colidiu em carros, poste e imóveis. Depois o
réu desembarcou do caminhão e tentou evadir-se a pé, ocasião em
que fora detido alguns metros à frente.
O policial Fred ainda recordou-se que, por
ocasião dos fatos, o réu não era habilitado à condução de veículos
automotores, o que foi inclusive comprovado pela pesquisa que foi
juntada a folhas 142/143.
37 Direito Penal São Paulo: Atlas 2004 v. 2 p. 378.
38 STJ AgRg no REsp no 1020270 / RS rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 08/09/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
21
Os policiais não tinham motivos para
injustamente incriminar o réu e, portanto, válido os seus depoimentos.
A testemunha Eduardo confirmou a colisão
do caminhão em seu veículo e num poste, ao passo em que a
testemunha João narrou que, depois de descer uma via pública na
contramão, o caminhão colidiu em um poste que acabou caindo em
sua loja, acrescentando que a caçamba do caminhão também
estragou a fachada de sua loja.
A materialidade e a autoria dos crimes
vêm comprovadas pela prova oral acima descrita, narrando que o réu
não obedeceu ordem de parada e dirigia caminhão em rodovia, sem
habilitação para fazê-lo, gerando dano concreto, na medida em que
trafegou por via pública na contramão de direção, chegando mesmo a
colidir em automóvel parado, num poste e na fachada de uma loja.
Portanto, de rigor a condenação do réu
pelos crimes de desobediência e direção sem habilitação.
Passemos à dosimetria da pena.
Do crime de roubo.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
em 04 anos de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa, o que se
mantém ante ausência de recurso ministerial, em que pese o maior
desvalor da conduta em face da demonstração de ser um crime
previamente estudado e combinado e do resultado em face do alto
valor da res.
Na
segunda
fase,
à
míngua
de
circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena permaneceu
inalterada.
Na terceira fase, presentes as causas de
aumento, a pena foi exasperada em 3/8.
Cada majorante contém excepcionalidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
22
que justificam o aumento.
Quanto
ao
concurso,
basta
para
a
tipificação da causa de aumento, que o crime seja praticado por duas
pessoas.
No caso dos autos o número de autores foi
superior, indicando maior reprovabilidade, posto maior ataque ao bem
jurídico pelo número de agentes, indicando a necessidade de
aumento acima do mínimo.
Como visto, o número superior de agentes,
que não se confunde com a elementar da causa de aumento, é
indicativo de maior reprovabilidade e permite exasperação da pena.
Neste sentido é a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ROUBO DE CAMINHÃO E RESPECTIVA
CARGA. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE
FOGO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE PARA A
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA.
PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO
LEGAL (4 ANOS), AUMENTADA DE METADE (1/2) PELA
INCIDÊNCIA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. TOTAL
CONCRETIZADO:
6
ANOS
DE RECLUSÃO.
EXPRESSIVA
QUANTIDADE DE AGENTES (4) E MODUS OPERANDI QUE
DENOTAM O DESTEMOR, A AUDÁCIA E A PERICULOSIDADE
DO
PACIENTE.
EXASPERAÇÃO
SUFICIENTEMENTE
JUSTIFICADA.
REGIME
INICIAL
FECHADO.
RECONHECIMENTO
DE
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS. PRECEDENTES DO STF E STJ. RESSALVA DO
PONTO DE VISTA DO RELATOR. ORDEM PARCIALMENTE
CONCEDIDA, TÃO-SÓ E APENAS PARA FIXAR O REGIME SEMI-
ABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO PACIENTE. No
presente caso, o expressivo número de agentes (4) e o planejamento
detalhado da operação, com clara divisão de tarefas, constituem
motivação suficiente para a manutenção do aumento em 1/2, pois o
modus operandi demonstra maior destemor, audácia e periculosidade
do paciente” 39.
No tocante à restrição da liberdade, nota-
39 STJ HC no 87495 SP rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho j. 11.12.2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
23
se que a vítima esclareceu que acabou sendo colocado num veículo e
ficando em poder dos roubadores por cerca de uma hora até que
levassem o seu caminhão para outro município, ficando com a cabeça
coberta.
Destarte,
por
tempo
mais
do
que
necessário para a efetiva subtração, o que demonstra alta
reprovabilidade.
Assim, sendo mantém-se o aumento
aplicado na r. sentença, resultando a reprimenda final em 05 anos e
06 meses de reclusão, e no pagamento de 13 dias-multa.
Do crime de desobediência.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
em 15 dias de detenção, e no pagamento de 10 dias-multa.
Na segunda e terceira fase, à míngua de
circunstâncias e causas modificadoras da pena, a reprimenda resultou
em 15 dias de detenção, e no pagamento de 10 dias-multa.
Do crime de direção sem habilitação
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
em 06 meses de detenção.
Na segunda e terceira fase, à míngua de
circunstâncias e causas modificadoras da pena, a reprimenda resultou
em 06 meses de detenção.
Reconhecido o concurso material, as
penas foram somadas, resultando em 05 anos e 06 meses de
reclusão, 06 meses e 15 dias de detenção, e no pagamento de 23
dias-multa.
Para o cumprimento da pena privativa de
liberdade foi fixado o regime fechado, no entanto, para a pena
detentiva, de rigor é a fixação de regime diverso do mais gravoso, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
24
expressa vedação legal.
Para o cumprimento da pena reclusiva, o
regime fechado impõe-se. O apelante demonstrou culpabilidade acima
do normal, com alta periculosidade, praticando a subtração de um
caminhão com semirreboque, além de aparelhos celulares, o que
vulneraria consideravelmente o patrimônio da vítima. Além disso, o
réu praticou o roubo em concurso de agentes e mediante restrição da
liberdade da vítima, o que certamente causou um maior abalo
psicológico. Demonstrou ousadia, reprovabilidade e periculosidade
acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso
em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo 59, ambos do
Código Penal, razão pela qual regime menos gravoso, em face da
maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de
novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado.
No tocante à pena detentiva, o regime
semiaberto é de rigor. Num mesmo contexto, o réu não obedeceu
ordem de parada e ainda empreendeu fuga sem habilitação, vindo a
colidir e provocar danos num poste, num carro e numa loja, além de
colocar em risco várias pessoas. Demonstrou reprovabilidade e
periculosidade acima do normal, sendo o regime semiaberto o único
adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3o, c.c. artigo
59, ambos do Código Penal.
Neste sentido, cita-se CESARE BECCARIA40,
para quem a pena para ser justa deve ter o rigor necessário para
desviar o homem da senda do crime, ao afirmar que “una pena sia giusta,
non deve avere che quei soli gradi d'intensione che bastano a rimuovere gli uomini dai
delitti ('para que a pena seja justa, só deve ter os indispensáveis graus de intensidade
suficientes para afastar os homens dos delitos')”.
A Lei no 12.736/12 incluiu o artigo 387, § 2o
do Código de Processo Penal para permitir que o juiz quando da
sentença desconte o tempo de prisão provisória, prisão administrativa
ou internação no total de pena imposta, o que se dá unicamente para
fins de fixação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
Ocorre que referida alteração apenas tem
razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no
40 Dei delitti e delle pene: Dos Delitos e das Penas. Tradução: J. Cretella Jr. e Agnes Cretella São Paulo: RT - § XXVIII
p. 92.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000644-60.2018.8.26.0535 -Voto no 22225
25
quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância
como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência.
Ainda que se entenda que o tempo de
prisão processual deve ser descontado para a aplicação do artigo 33,
§2o, do Código Penal, no caso dos autos o regime foi fixado não em
razão do quantum, mas pela maior reprovabilidade, com base no
artigo 33, §3o, do Código Penal.
No caso em tela, conforme demonstrado,
há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a
mantença de sua espécie mais gravosa, destarte, não tem relevância
a aplicação do dispositivo em estudo.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para tão somente fixar o regime semiaberto para cumprimento
da pena detentiva.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica